Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736827-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0707048-69.2025.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração do agravado (Tenente-Coronel da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), sob a fundamentação de “neoplasia maligna”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por MARCELO GOMES DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda, tendo em vista possuir diagnóstico de enfermidade de natureza grave. Para tanto, sustenta ser servidor inativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Pontua ter sido diagnosticado com neoplasia maligna do colón com lesão invasiva no mês de novembro/2009. Assevera que o pleito de isenção de imposto de renda por si deduzido na via administrativa no ano de 2021 foi indeferido sob o falacioso argumento de que não teria comparecido à perícia médica pautada. Destaca ter participado daquela avaliação por meio de chamada de vídeo via WhatsApp. Assinala ter sido submetido a procedimento de colostomia total na data de 26.11.2009. Destaca que devido à enfermidade precisa fazer uso contínuo de medicação e acompanhamento médico. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No particular, tem-se que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) Compulsando os autos, observa-se que o demandante reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória, para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. Nesse contexto, verifica-se que os documentos que instruem a inicial levam ao indício de que o postulante é detentor de neoplasia maligna. Neste particular, de se ver o teor dos documentos médicos coligidos ao Id 238324792. Ao que se verifica, em cognição não exauriente, há nos autos a probabilidade do direito e o perigo da demora concernente à continuidade dos descontos do imposto de renda no contracheque da demandante, na medida em que o Verbete Sumular no 598 autoriza o reconhecimento da isenção quando identificados os elementos que evidenciam a existência da enfermidade citada. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda nos proventos auferidos pelo requerente. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Administração Pública promova o cumprimento da presente determinação, advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”; (b) “não há a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, que declara expressamente que o autor não é portador de doença especificada em lei para fins de isenção do IRPF”; (c) “com a perícia oficial atestando que ele não é portador de doença especificada em lei, apenas mediante perícia judicial se revela viável a desconstrução do ato administrativo, cuja presunção de legitimidade se mostra inafastável na espécie”; (d) “com a perícia oficial atestando que ele não é portador de doença especificada em lei, apenas mediante perícia judicial se revela viável a desconstrução do ato administrativo, cuja presunção de legitimidade se mostra inafastável na espécie”; (e) “minucioso laudo médico elaborado após perícia administrativa foi exaustivo na conclusão de que o Autor não preenche os requisitos legais para a isenção a rol específico previsto em Lei”; (f) “não subsiste a alegação de dano irreparável pela parte requerente uma vez que, acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados”; (g) “trata-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, qual seja, o reconhecimento do direito à isenção do IRPF, de maneira que o pedido autoral não pode ser deferido, porquanto esgota o objeto da ação, restando, assim, inviabilizada a pretensão deduzida”; (h) “encontra-se presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência desse Egrégio TJDFT e do Colendo STJ”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado em que pretende a declaração de isenção do imposto de renda e restituição dos valores descontados. Pois bem. Nos termos da Lei n.o 7.713/1988, a qual altera a legislação do imposto de renda, é de se destacar que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...]. (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.116.60/BA (tema 250), definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias, consoante art. 111, inc. II, do Código Tributário. Nos termos do enunciado sumular n.o 598 do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (g.n.) Ao editar a súmula 627, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. No REsp 1.836.364, julgado por unanimidade pela Primeira Turma, a reforçar o entendimento sumulado, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Câmara de Uniformização julgou procedente reclamação ajuizada com fundamento na contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado em julgamento de recursos repetitivo, no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. CONTEMPORANEIDADE DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA N. 627/STJ E À TESE FIRMADA PELO STJ PARA O TEMA N. 250 (RESP N. 1.116.620). CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. 1. [...] 5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo ("numerus clausus"), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados. 8. Preliminar de inépcia rejeitada. Processamento admitido. Reclamação procedente. (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Percebe-se, portanto, que a jurisprudência é dominante no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o agravado é militar da reserva remunerada do CBMDF (contracheque – id 241634950); (b) os relatórios médicos indicam que o paciente (ora agravado) teria sido diagnosticado em novembro de 2009 com “neoplasia maligna do colon” – CID: C18.8 (ids 238324766, 238324785 e 238324792); (c) o agravado teria sido submetido à sucessivas inspeções de saúde pela Policlínica, Seção de Perícias Médicas do CBMDF; (d) as perícias realizadas em janeiro e fevereiro de 2010 atestaram a incapacidade temporária do militar para o serviço (ora agravado) em razão da etiologia CID: C18.8 (id 238324783-84); (e) as inspeções de saúde realizadas de julho a agosto de 2010 atestam que o militar estaria apto para o serviço (ids 238324770-75); (f) a inspeção de saúde realizada em maio de 2012 informa que o militar estaria incapaz temporariamente para o serviço durante o período de trinta dias para tratamento de saúde (id 238324761); (g) em setembro de 2021, a inspeção de saúde com a finalidade de “auxílio invalidez, isenção de imposto de renda” teria sido inconclusiva, sob a fundamentação de que o militar não teria comparecido a perícia agendada (id 238324750); (h) em 15.4.2025, a parte autora teria sido informada que “não faz jus a isenção do Imposto de Renda-IRPF por não ser portador de nenhuma das doenças elencadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988” (id 238324748). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que na própria inspeção de saúde militar teria sido reconhecido que o militar, à época, estaria em tratamento oncológico. Importante assinalar que a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. SÚMULA 598/STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação declaratória com pedido de tutela de urgência. 1.1.A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se resta demonstrada a probabilidade do direito em razão da doença grave que justifique a isenção da contribuição previdenciária, bem como a existência dos requisitos da tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, a isenção do imposto de renda é um benefício legal devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” 3.1. Segundo a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “É cabível a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária para servidor aposentado, portador de doença grave, não havendo elementos que autorizem a reforma da decisão agravada neste momento processual.” _____ Dispositivo relevante citado: STJ, súmula 598; Lei Distrital n. 769/2008, art. 61, §1o; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07360264720248070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/11/2024; 07322037020218070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2022; 07360889220218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 25/5/2022. (Acórdão 1987179, 0747575-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARCINOMA INTRADUCTAL. LEI 7.713/1988. SÚMULAS 598 E 627/STJ. I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois comprovam que agravada-autora tem diagnóstico de neoplasia maligna, sendo irrelevante, para o deferimento do pedido, se há contemporaneidade dos sintomas da doença, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para isentar a agravada-autora do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1875087, 0715681-60.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator